Tribunal: TJSP
Processo: 2139722-54.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de cálculos do exequente – Razões recursais que impugnam as conclusões singulares, pois (a) foram considerados valores defasados para os equipamentos que compunham a clínica médica; e (b) desconsiderado o que foi pago pela recorrente para o contador judicial da empresa no decurso de todo o período sem que se pudesse dar baixa definitiva na empresa –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Homologação de cálculos do exequente – Razões recursais que impugnam as conclusões singulares, pois (a) foram considerados valores defasados para os equipamentos que compunham a clínica médica; e (b) desconsiderado o que foi pago pela recorrente para o contador judicial da empresa no decurso de todo o período sem que se pudesse dar baixa definitiva na empresa – Impertinência – Circunstâncias dos autos que demonstram que a executada contribuiu significativamente para o retardo do cumprimento de sentença – Defasagem dos bens que não deve ser considerada nos cálculos, pois os equipamentos permaneceram na posse da executada, que deles fez uso enquanto o recorrido aguardava a solução da lide – Arguição de custos com contador judicial que não foram minimamente provados – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139722-54.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CHRISTIAN
KELLY NUNES PONZO, é agravado PAULO ROBERTO SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139722-54.2019.8.26.0000 -Voto no 38.183
2
VOTO No
: 38.183 (EMP – DIG – V)
AGRV. No
: 2139722-54.2019.8.26.0000
COMARCA : CAMPINAS
AGTE.
: CHRISTIAN KELLY NUNES PONZO
AGDO.
: PAULO ROBERTO SIQUEIRA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Homologação de cálculos
do exequente Razões recursais que impugnam as conclusões
singulares, pois (a) foram considerados valores defasados para
os equipamentos que compunham a clínica médica; e (b)
desconsiderado o que foi pago pela recorrente para o contador
judicial da empresa no decurso de todo o período sem que se
pudesse dar baixa definitiva na empresa Impertinência
Circunstâncias dos autos que demonstram que a executada
contribuiu significativamente para o retardo do cumprimento
de sentença
Defasagem dos bens que não deve ser
considerada nos cálculos, pois os equipamentos permaneceram
na posse da executada, que deles fez uso enquanto o recorrido
aguardava a solução da lide
Arguição de custos com
contador judicial que não foram minimamente provados
Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por Sra. Christian Kelly
Nunes Ponzo dirigido a r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Guilherme
Fernandes Cruz Humberto, MM. Juiz de Direito da E. 9a Vara Cível da
Comarca de Campinas, nos autos de cumprimento de sentença iniciado por Sr.
Paulo Roberto Siqueira.
A r. decisão agravada acolheu os cálculos do exequente com
os seguintes fundamentos (fl. 165):
Vistos.
1) Fl. 285: não é possível a baixa definitiva da empresa que a
vincula ao autor sem que, antes, tal como determinado em
sentença, proceda-se à liquidação do patrimônio da pessoa
jurídica.
Assim, por não ter a ré indicado onde se encontram os bens a
serem partilhados, para que fosse possível a perícia, tampouco
apresentado outros orçamentos de tais bens, acolho os cálculos
de fl. 282 do autor.
Intime-se a ré para pagamento de 50% dos valores lá elencados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139722-54.2019.8.26.0000 -Voto no 38.183
3
2) Fl. 307: atualize-se o endereço da ré.
3) Fl. 308, item 4: não cabe discussão de mérito a respeito da
participação ou não do autor na empresa cuja dissolução já foi
apreciada e decidida em sentença.
Em razões recursais, a executada defende a incorreção do
montante homologado pelo Juízo, pois (a) foram considerados valores
defasados para os equipamentos que compunham a clínica médica; e (b)
desconsiderado o que foi pago pela recorrente para o contador judicial da
empresa no decurso de todo o período sem que se pudesse dar baixa definitiva
na empresa (fl. 1-12).
Resposta do agravado em fl. 155-164, pugnando pela
manutenção do entendimento singular, pois condizente com a realidade fática
analisada no cumprimento de sentença, sobretudo com a atitude furtiva da
recorrente, que vem evitando o pagamento.
Ausente oposição ao julgamento sob a forma virtual
anexada.
É o relatório.
Não se vislumbra qualquer equívoco nas disposições
apresentadas pelo Juízo singular na decisão agravada.
Veja-se que a fase de cumprimento foi iniciada após a
prolação da r. sentença aos 31 de outubro de 2013, que julgou os pedidos do ora
agravado com o seguinte dispositivo:
[..] III DISPOSITIVO.
Ante o exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO
EXTINTO em parte o processo, sem a resolução do mérito, ex vi
do art. 267, inc. VI, do Código de Processo Civil, no tocante ao
pedido de indenização pelos danos materiais e morais.
Por outra parte, julgo procedente o pedido remanescente
constante da inicial, extinguindo o processo, com o exame do
mérito, ex vi do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil.
Decreto a dissolução da sociedade: "PONZO & SIQUEIRA
LTDA.", com sede na Rua Jorge Hennings, no. 631, sala 01
Jardim Chapadão Campinas (SP) JUCESP 472.221/04-8, CNPJ
06.169.910/0001-89, constituída em 1o de março de 2004. Nomeio
liquidante, nos termos do art. 657, § 2o, do CPC Antigo, o Dr.
Carlos de Jesus Ramos Ribeiro, que deverá ser intimado para
assinar o respectivo termo, em quarenta e oito horas (art. 658),
observando as disposições do art. 660 e s. Cada um dos litigantes
pagará os honorários do seu respectivo patrono, arcando com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139722-54.2019.8.26.0000 -Voto no 38.183
4
50% (cinquenta por cento) do valor das custas e das despesas
processuais. Para se evitar contratempos, fica desde logo
consignado, que esta sentença não poderá ser alterada por meio
de simples embargos declaratórios. [..]
Não havendo notícia da interposição de recurso, foi
certificado o trânsito em julgado e teve início a liquidação prevista, com
primeiro despacho de apresentação de documentos pela executada proferido em
agosto de 2014.
As cópias constantes no recurso indicam que, sem obter
avanço relevante na análise do que estava disponível, o profissional indicado
pelo Juízo peticionou nos autos em abril de 2015 pugnando que a requerida
informasse o local no qual se encontravam os bens da empresa dissolvida
elencados desde o pedido inicial, constando entre eles: aparelho de endoscopia,
computador de mesa, notebook e impressoras (fl. 174).
Chamada a atender a solicitação (fl. 175), em janeiro de
2016 foi apresentada petição em nome da Sra. Christian Kelly, na qual seu
causídico informava que teria restado somente o equipamento de endoscopia,
que “foi levado na época para a Comarca de Serra/ES, onde a Requerida reside
atualmente” (fl. 176).
Na mesma oportunidade, o subscritor da peça informou não
ter conseguido manter contato com sua cliente, solicitando ao Juízo que a
Serventia tentasse intimá-la no endereço constante nos autos para
confirmação.
A diligência pretendida foi corretamente indeferida pelo i.
Julgador, que chamou a atenção para a responsabilidade do patrono quanto à
providência solicitada (fl. 178).
Em fevereiro de 2017, novamente o advogado atuante em
favor da executada peticionou reiterando que detinha somente o endereço
antigo (fl. 180), e em julho de 2017 a defesa da devedora passou a buscar o
sobrestamento do feito até cumprimento de acordo na ação de divórcio que
também tramitava entre os litigantes, que no passado eram sócios e também
casados (fl. 120).
Instaurado certo tumulto com realização de sessão de
conciliação infrutífera, bem como manifestações das partes sobre a natureza do
acordo da ação de divórcio mencionado e sua relação com o feito em trâmite
naquela Vara, somente em fevereiro de 2019 é que a executada passou a arguir
ainda ter custos com a empresa que ainda não foi encerrada (fl. 185), bem como
impugnar no valor executado pelo agravado (fl. fl. 124-125).
Delimitado o encadeamento fático, anui-se com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139722-54.2019.8.26.0000 -Voto no 38.183
5
apontamentos do i. Julgador na decisão agravada, pois de fato a executada
pouco cooperou com o andamento do cumprimento de sentença, e não
apresentou fundamentação consistente que desconstituísse os cálculos
apresentados em janeiro deste ano.
Ao contrário disso, comportamentos furtivos atrasaram
significativamente a satisfação do débito do autor, que litiga desde 2010
buscando o encerramento do vínculo societário.
Reportando-nos pontualmente as impugnações reiteradas
neste recurso, não socorre a agravante a arguição de que deve ser considerado
que os equipamentos que integraram o acervo patrimonial da clínica dissolvida
sofreram expressiva depreciação desde o ajuizamento da demanda.
Evidente que a depreciação ocorreu, porém como o nobre
patrono informou desde a petição de janeiro de 2016 acima mencionada (fl.
175), a executada levou consigo os equipamentos para o estado do Espírito
Santo, sendo seguro presumir que deles fez uso e gozou de seus frutos,
enquanto o exequente aguardava a indicação precisa do local em que se
encontravam, avaliação pericial e definição de seu crédito.
Tendo essa intenção sido frustrada pela postura processual
da recorrente e expressivo transcurso de tempo, afigura-se justo e coerente que
os cálculos tenham sido elaborados com base no valor dos bens informados no
ajuizamento da demanda, em 2010, conforme esclareceu o exequente na
petição constante em fl. 183-184.
Por fim, igualmente impertinente a alegação de que
deveriam ser considerados supostos valores dispendidos com contador judicial
da empresa, pois não há mínima e consistente documentação que a respalde,
sendo pouco crível assumir que a agravante teria arcado com a despesa por
tantos anos sem jamais ter demonstrado efetivo interesse no encerramento da
lide que, por certo, garantiria sua exoneração destes custos.
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento, mantendo-se ao r. decisão agravada.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR